Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DF. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DE PRAÇA A BEM DA DISCIPLINA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma do artigo 112, inciso III, da Lei no 7.289/1984, a exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao Aspirante-a-Oficial PM ou às Praças com estabilidade assegurada que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina e neste forem considerados culpados, independentemente do trânsito em julgado de ação penal condenatória.
2. As esferas penal e administrativa são independentes no tocante à penalização dos servidores públicos, os quais estão sujeitos, ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria, à punição disciplinar por conduta que configure crime em tese, independentemente do desfecho do julgamento na esfera criminal.
3. Revela-se cabível a cassação da aposentadoria (reserva), com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo (artigo 114, parágrafo único, da Lei no 7.289/1984). Precedentes do STJ.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.